Tribunal: TJES
Processo: 5012988-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012988-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PRISÃO CAUTELAR E REGIME FIXADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Thyago Coradello Germano de Oliveira contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma, que, nos autos da ação penal nº 0001274-42.2022.8.08.0062, manteve a prisão preventiva do paciente na sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto imposto na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar
, verifica-se que a decisão apresenta fundamentação idônea, ao destacar a gravidade concreta da conduta, a necessidade de resguardar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal, não sendo exigida nova exposição dos fundamentos já analisados no corpo da sentença condenatória.

4.
Quanto a alegação de incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva, desde que o cumprimento da cautelar ocorra em ambiente compatível com o regime fixado (HC n. 980.293/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 23/6/2025).

5. A compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto impõe que o paciente seja recolhido em unidade prisional compatível, garantindo-se o respeito ao quantum de pena fixado e aos direitos do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5012988-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Thyago Coradello Germano de Oliveira
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº 0001274-42.2022.8.08.0062, em que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, mas mantida a prisão preventiva.

Acerca dos fatos
, consta da denúncia (id. 15378157) que no dia 20/12/2022, na Rodovia do Sol, no município de Piúma, o paciente e o corréu Pedro Vitor Santos Menezes foram abordados em um veículo GM/Captiva, ocasião em que foram apreendidas 02 buchas de “maconha”, 02 buchas de “haxixe”, 02 porções de “LSD”, 03 aparelhos celulares (sendo um com registro de roubo) e R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), em espécie.

A investigação também apontou, mediante geomonitoramento, que os acusados mantinham contato frequente e suposta associação para o tráfico.

Passo, agora, a análise das teses da defesa.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar
, verifico da sentença de id. 15378159, que o MM. Juiz fundamentou a necessidade da manutenção “
para manutenção da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evitando a reiteração criminosa, bem como para garantia da aplicação da lei penal, reforçada pela condenação
”, mostrando-se suficiente.

Nesse ponto, destaco que ao manter a prisão preventiva na sentença, não é faz necessário que o julgador, no tópico respectivo, novamente faça menção a fatos, testemunhos, provas, dentre outros, uma vez que tais elementos que a sustentam já foram devidamente analisados para, no caso, condenar o paciente.

Quanto a alegação de incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto
, ressalto que ainda que haja gravidade concreta na conduta, a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime inicial de cumprimento da pena.

Nesse sentido, o
c. STJ
firmou entendimento no sentido de que não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a imposição da prisão preventiva, desde que o sentenciado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença (HC n. 980.293/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de 23/6/2025).

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para determinar que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.